Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715073-80.2020.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: SAMUEL GUTTIERRES SILVA, VICENTE CANDIDO NETO, LEONARDO TORRES VIEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o alcance pretendido pelo embargante, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e nos termos do artigo 267, §1o, c/c artigos 272 e 273, todos do RITJDFT, ouça-se o embargado. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA-DF, 1 de outubro de 2021 12:57:21. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora